Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721106-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADA: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS Despacho 1. Audiência de conciliação designada para 15/09/2023 na Origem. 2. Diante da possibilidade de composição amigável noticiada na petição de ID no 49715508 pela agravante, determino a retirada da pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual, de 8/8/2023 até 16/8/2023. 3. Suspenso o andamento deste recurso até 15/09/2023. Realizada a audiência de conciliação, a agravante deverá juntar a respectiva ata, imediatamente, e desistir deste recurso se houver acordo. 4. Se não houver acordo, inclua-se em pauta para julgamento após 15/09/2023. Não haverá novo adiamento. 5. Aguarde-se na Secretaria. 6. Se necessário, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro